Tribunal: STF
Processo: ARE 1391330
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interposto por Denilda Maria da Silva, cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o seguinte fundamento:



    “[...]



    Em observância ao artigo 102, § 3º, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2º, do CPC, incumbe às partes recorrentes demonstrarem, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    In casu, percebe-se que em ambos os recursos não restou demonstrado de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais. 



    […]



    (…) a segunda recorrente DENILDA MARIA DA SILVA, ainda que tenha apresentado a respectiva preliminar, também o fez de maneira genérica, pois a simples descrição do instituto, sem adentrar nos aspectos relevantes e específicos da matéria debatida no caso concreto, não é suficiente para se desincumbir desse ônus processual. 



    [...]”.



    4. O agravo não pode ser conhecido, tendo em vista que a parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário.



    5. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “[...]



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    [...]”.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo de Denilda Maria da Silva. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator